Tribunal: TJSP
Processo: 1021285-04.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 31a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Reconvenção. Sentença de improcedência reconhecendo que o réu se filiou à Bm&fbovespa posteriormente aos fatos que deram ensejo à aplicação da multa cuja cobrança se requer. Improcedente a reconvenção, sob o fundamento de que o pedido dependeria da legalidade do procedimento e da multa afastada. Recurso redistribuído pela Resolução no 737/2016 e Portaria no 02/2017.
Apela a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Reconvenção. Sentença de improcedência reconhecendo que o réu se filiou à Bm&fbovespa posteriormente aos fatos que deram ensejo à aplicação da multa cuja cobrança se requer. Improcedente a reconvenção, sob o fundamento de que o pedido dependeria da legalidade do procedimento e da multa afastada. Recurso redistribuído pela Resolução no 737/2016 e Portaria no 02/2017.
Apela a autora sustentando o que apelado cometeu infrações às regras do mercado de valores mobiliários; ausência de qualquer vício do processo administrativo que pudesse acarretar a sua nulidade; o apelado atuou como "agente autônomo" e como "administrador de carteiras" sem autorização da CVM; a aplicação da multa se deu em razão da violação às instruções 306/99 (art. 3o) e 434/06 (art. 16) da CVM; a BSM é entidade de auto-regulação que fiscaliza todos os participantes do mercado de valores, não dependendo de filiação e/ou associação; ao apelado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, tendo sido inclusive interposto recurso ao Pleno do Conselho de Supervisão visando à desconstituição da multa, mantida a condenação.
Cabimento.
Determinado o retorno dos autos a esta Corte pelo C. STJ para que seja apreciada a verba sucumbencial sede de reconvenção. A CVM, na qualidade de autarquia reguladora do mercado de valores imobiliários, delegou à BSM (entidade de auto-regulação) a atribuição para impor as penalidades decorrentes da violação às normas que lhe incumba fiscalizar. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito dos atos administrativos (conveniência e oportunidade), a teor da Súmula 473 do STF, mas apenas e tão-somente avaliar a legalidade dos atos. O procedimento administrativo foi realizado regularmente, sem qualquer ofensa à normatização que regulamenta a matéria. Inexiste ilegalidade. Não há razão para afastar a aplicação da multa aplicada no âmbito administrativo. Invertido o ônus da sucumbencial. Verba fixada em 10% sobre o valor da condenação (ação principal), e em 10% sobre o valor atribuído a reconvenção.
Recurso provido para julgar procedente a ação de cobrança e improcedente a reconvenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987865
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021285-04.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS - BSM, é apelado MARCOS
CORDEIRO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara Extraordinária de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BERETTA DA
SILVEIRA (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021285-04.2015.8.26.0100 -Voto no 38246 SCT
2
VOTO No: 38246
APELAÇÃO No: 1021285-04.2015.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
MM. Juiz de 1o grau: Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi
APELANTE: Bm&fbovespa Supervisão de Mercados - BSM
APELADO: Marcos Cordeiro Fernandes
SCT
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Reconvenção.
Sentença
de
improcedência reconhecendo que o réu se filiou à Bm&fbovespa
posteriormente aos fatos que deram ensejo à aplicação da multa
cuja cobrança se requer. Improcedente a reconvenção, sob o
fundamento de que o pedido dependeria da legalidade do
procedimento e da multa afastada. Recurso redistribuído pela
Resolução no 737/2016 e Portaria no 02/2017.
Apela a autora sustentando o que apelado cometeu infrações às
regras do mercado de valores mobiliários; ausência de qualquer
vício do processo administrativo que pudesse acarretar a sua
nulidade; o apelado atuou como “agente autônomo” e como
“administrador de carteiras” sem autorização da CVM; a aplicação
da multa se deu em razão da violação às instruções 306/99 (art. 3o)
e 434/06 (art. 16) da CVM; a BSM é entidade de auto-regulação
que fiscaliza todos os participantes do mercado de valores, não
dependendo de filiação e/ou associação; ao apelado foi
oportunizado o contraditório e a ampla defesa no processo
administrativo, tendo sido inclusive interposto recurso ao Pleno do
Conselho de Supervisão visando à desconstituição da multa,
mantida a condenação.
Cabimento.
Determinado o retorno dos autos a esta Corte pelo C. STJ para que
seja apreciada a verba sucumbencial sede de reconvenção. A
CVM, na qualidade de autarquia reguladora do mercado de valores
imobiliários, delegou à BSM (entidade de auto-regulação) a
atribuição para impor as penalidades decorrentes da violação às
normas que lhe incumba fiscalizar. Não cabe ao Poder Judiciário
imiscuir-se no mérito dos atos administrativos (conveniência e
oportunidade), a teor da Súmula 473 do STF, mas apenas e tão-
somente avaliar a legalidade dos atos. O procedimento
administrativo foi realizado regularmente, sem qualquer ofensa à
normatização que regulamenta a matéria. Inexiste ilegalidade. Não
há razão para afastar a aplicação da multa aplicada no âmbito
administrativo. Invertido o ônus da sucumbencial. Verba
fixada em 10% sobre o valor da condenação (ação principal),
e em 10% sobre o valor atribuído a reconvenção.
Recurso provido para julgar procedente a ação de cobrança e
improcedente a reconvenção.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de f. 327/329, que
julgou improcedente a ação de cobrança proposta por Bm&fbovespa Supervisão de
Mercados - BSM em face de Marcos Cordeiro Fernandes, reconhecendo que o réu se filiou
à Bm&fbovespa posteriormente aos fatos que deram ensejo à aplicação da multa cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021285-04.2015.8.26.0100 -Voto no 38246 SCT
3
cobrança se requer. Improcedente a reconvenção, sob o fundamento de que o pedido
dependeria da legalidade do procedimento e da multa afastada.
Apela a autora à f. 332/351 alegando: (i) o apelado cometeu graves
infrações às regras do mercado de valores mobiliários; (ii) ausência de qualquer vício do
processo administrativo que pudesse acarretar a sua nulidade. Nem mesmo o réu questiona
a regularidade do procedimento relativo à tramitação do PAD; (iii) o apelado atuou como
“agente autônomo” e como “administrador de carteiras” sem autorização da CVM; (iv) a
aplicação da multa se deu em razão da violação às instruções 306/99 (art. 3o) e 434/06 (art.
16) da CVM; (v) a BSM é entidade de auto-regulação que fiscaliza todos os participantes
do mercado de valores, não dependendo de filiação e/ou associação; (vi) ao apelado foi
oportunizado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, tendo sido
inclusive interposto recurso ao Pleno do Conselho de Supervisão visando à desconstituição
da multa, tendo sido mantida a condenação.
Recurso não respondido.
Distribuído inicialmente à 2a Câmara de Direito Privado ao Eminente
Desembargador José Carlos Ferreira Alves, o recurso foi redistribuído à 31a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, por força da Resolução no 737/2016 e Portaria no
02/2017.
Determinado o retorno dos autos a esta Corte pelo C. STJ (f.
171/173) para que seja apreciada a verba sucumbencial sede de reconvenção. Assim: "Nas
razões dos embargos de declaração, BSM apontou omissão do aresto recorrido quanto à
fixação da verba sucumbencial relativa ao julgamento de improcedência da reconvenção
ofertada pelo agravado/recorrido MARCOS. O TJSP não se pronunciou acerca dessa
questão, limitando-se a fixar a verba sucumbencial apenas em relação à ação de cobrança
julgada procedente. É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária
para que sane o referido vício".
É o relatório.
O apelo procede.
Trata-se de ação de cobrança por multa aplicada pela autora ao réu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021285-04.2015.8.26.0100 -Voto no 38246 SCT
4
âmbito administrativo, em decorrência da violação às instruções 306/99 e 434/06 da CVM.
O magistrado de origem julgou improcedente a demanda sob o
fundamento de que a penalidade imposta está embasada no Estatuto da BSM e os fatos
tidos por irregulares ocorreram antes da associação do réu, de modo que se a multa é
prevista em pacto associativo somente ao associado pode ser aplicada (f. 328).
A apelante aponta a possibilidade de instauração de procedimento
administrativo e de aplicação da penalidade de multa por tratar-se de entidade de auto-
regulação.
Tem-se, portanto, como ponto controvertido a possibilidade de a
apelante aplicar ou não a penalidade da multa por fatos praticados por pessoa não
associada.
O apelado foi condenado a penalidade de multa de R$ 80.000,00 no
procedimento administrativo de no 39/2012, tendo sido reconhecida a violação ao art. 16 da
Instrução 434/2006 e art. 3o da Instrução 306/99, ambas da CVM.
Frise-se, por oportuno, que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se
no mérito dos atos administrativos (conveniência e oportunidade), a teor da Súmula 4731
do STF, apenas e tão-somente avaliar a legalidade dos atos.
Assim, a par das irregularidades constatadas no âmbito
administrativo, passa-se a apreciação acerca da legalidade da aplicação da multa.
Em consulta ao site da CVM é possível aferir a sua capacidade para
regular o mercado de valores imobiliários, aplicando, inclusive, punições aos atos
irregulares e/ou ilícitos. Nestes termos:
“- Assegurar e fiscalizar o funcionamento eficiente dos mercados
regulamentados de valores mobiliários (bolsas de valores, mercado
de balcão e bolsas de Mercadorias e Futuros);
- Proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do
1 A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021285-04.2015.8.26.0100 -Voto no 38246 SCT
5
mercado contra emissões irregulares de valores mobiliários, atos
ilegais de administradores e acionistas controladores de companhias
abertas, ou de administradores de carteira de valores mobiliários e o
uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores
mobiliários;
- Evitar ou coibir modalidades de fraude ou de manipulação que
criem condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores
mobiliários negociados no mercado.
(...)
Essa Autarquia pode punir e punirá os atos irregulares e ilícitos que
detectar ou receber notícia, nas matérias de sua estrita competência,
mas as sanções administrativas (advertência, multa, inabilitação
temporária ou suspensão do exercício de cargo, autorização ou
registro etc.), previstas no art. 11 da Lei no 6.385/76. (gn)”
(http://www.cvm.gov.br/menu/atendimento/perguntas.html)
Referido art. 11 da lei 6.385/76 dispõe:
Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores
das normas desta lei, de suas resoluções e de outras normas legais cujo
cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou
cumulativamente:
[...]
II - multa;
Nos termos do exposto, sendo patente a atribuição da CVM para
aplicar penalidades em procedimentos administrativos, resta-nos, pois, aferir se houve a
delegação da atribuição à BSM.
No sítio eletrônico da CVM a autarquia reguladora explicita ser a
BM&FBOVESPA (BSM) a entidade responsável pela auto-regulação.
Aliado a isso, a instrução 461/07 da CVM é expressa ao estabelecer
em seu art. 36, §2o a delegação da atribuição à entidade de auto-regulação para impor as
penalidades decorrentes da violação das normas que lhes incumba fiscalizar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021285-04.2015.8.26.0100 -Voto no 38246 SCT
6
Art. 36. O Departamento de Auto-Regulação, o Diretor do Departamento de
Auto-Regulação e o Conselho de Auto-Regulação são os órgãos da entidade
administradora encarregados da fiscalização e supervisão das operações
cursadas nos mercados organizados de valores mobiliários que estejam sob
sua responsabilidade, das pessoas autorizadas a neles operar, bem como das
atividades de organização e acompanhamento de mercado desenvolvidas
pela própria entidade administradora.
[...]
§2o Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, ao Diretor do
Departamento de Auto-Regulação e ao Conselho de Auto-Regulação,
conforme previsto nesta Instrução, no estatuto social e em seus
regulamentos, monitorar, de ofício ou por comunicação do Diretor Geral
ou de terceiros, o cumprimento das regras de funcionamento do
mercado e da entidade administradora, bem como impor as penalidades
decorrentes da violação das normas que lhes incumba fiscalizar (gn).
Desse modo, considerando a legislação supracitada e as instruções da
autarquia reguladora, não há razão para afastar a aplicação da multa aplicada no âmbito
administrativo.
Inexiste, pois, qualquer ilegalidade. O procedimento administrativo
foi realizado regularmente, sem qualquer ofensa à normatização que regulamenta a matéria.
Neste sentido, precedente deste TJSP:
Ementa: Ação de Cobrança
Procedência
Réus foram
condenados em Processo Administrativo por infração ao disposto
nos incisos I e II, alíneas “a” e “d” da Instrução CVM 8/79 e
artigos 16, III e 17 da Instrução CVM 434/06 Imposição de multa
Legalidade do procedimento administrativo Defesa assegurada
Impossibilidade de rediscussão da penalidade aplicada

Sentença
mantida

Recurso
improvido.
(Apelação
no
1062302-20.2015.8.26.0100, 7a Câmara de Direito Privado, Relator
Des. Luiz Antônio Costa, j. 19.07.2017).
Em razão da reversão do julgado, fica invertido o ônus da
sucumbencial, respeitada eventual gratuidade de justiça. Fixando-se a verba em 10% sobre
o valor da condenação (ação principal), bem como em 10% sobre o valor atribuído a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021285-04.2015.8.26.0100 -Voto no 38246 SCT
7
reconvenção.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para julgar procedente
a ação de cobrança e improcedente a reconvenção.
JAMES SIANO
Relator